Tribunal: TJSP
Processo: 2008819-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Embargos de declaração. Excepcional caráter infringente. Omissão. Configuração. Embargos acolhidos.

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2011 e 2013. Alegações de decadência e de não ocorrência dos fatos geradores do tributo. Insuficiência da prova documental para análise do tema. Matéria a

Ementa:
Embargos de declaração. Excepcional caráter infringente. Omissão. Configuração. Embargos acolhidos.

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2011 e 2013. Alegações de decadência e de não ocorrência dos fatos geradores do tributo. Insuficiência da prova documental para análise do tema. Matéria a ser deduzida em embargos do devedor.

Execução fiscal. Existência de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais, anteriormente ajuizada, cujo objeto abarca os créditos exequendos. Pedido de Suspensão da cobrança até trânsito em julgado de sentença proferida na mencionada ação de conhecimento. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do disposto no artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil. Recurso denegado.